Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito decorrente de trama perpetrada por terceiros.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Ademais, é importante destacar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo aos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
3. É dever da instituição financeira manter os dados de seus clientes sob sigilo, evitando a produção de danos ao patrimônio destes. Assim, ainda que diante da trama perpetrada por terceiro, a fornecedora prestou serviço com falhas e por isso deve ser responsabilizada.
4. Recurso conhecido e provido.